Tribunal: TJBA
Processo: 8009715-29.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009715-29.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RENAN DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA CRISTINA SANTANA DE ANDRADE, THAIS AMARAL ROCCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETIFICAÇÃO DE NOME. SISTEMA INTERNO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a instituição bancária, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a à retificação total do nome de seu cliente em seu sistema interno, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) ocorreu falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da instituição bancária; e se (
ii
) o valor da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência devem ser excluídos ou reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. No caso dos autos, o cliente promoveu a retificação de seu nome civil e a instituição bancária somente efetuou a correção parcial de seu sistema interno, de modo que, em algumas interfaces e operações financeiras, ainda consta o nome antigo do cliente.

6. Há evidente falha na prestação do serviço, com violação da honra, dignidade e personalidade do cliente, configurando-se a responsabilidade civil objetiva e obrigação de pagar indenização por danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais), considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

8. Os honorários de sucumbência são devidos pelo vencido ao advogado do vencedor, nos termos legais, não sendo o caso de exclusão da verba, tampouco de redução, visto que fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009715-29.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO DIGIO S.A.
e como apelada
RENAN DE SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator